Tribunal: STF
Processo: ARE 1495210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL. EX-GOVERNADOR. ESTADO DE GOIÁS.



    I. Caso em exame



    1. Ação declaratória de coisa julgada inconstitucional. Desconstituição do acórdão do TJGO, proferido em 1997, relativo a um mandado de segurança que ainda está em fase de cumprimento. Estado requer o afastamento do direito à pensão e a suspensão dos pagamentos atrasados da pensão especial do ex-governador.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar a desconstituição da coisa julgada, a qual poderia submeter o título já transitado em julgado as mudanças na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    III. Razões de decidir



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, para preservação dos atos formalizados com esteio nos seus dispositivo.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 64340-AgR,